Tribunal: TJSP
Processo: 1005211-44.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória. Dano material e moral. Impugnação à contratação de cartão de crédito consignado. Relação jurídica que restou suficientemente demonstrada. Impossibilidade de se concluir pela irregularidade da contratação. Litigância de má-fé afastada. Recurso provido, em parte.